Tribunal: TJSP
Processo: 0005362-21.2025.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Falta Grave
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Embargos infringentes – Agravo em execução penal – Falta disciplinar – Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, determinando a anotação de falta disciplinar de natureza grave e de seus consectários legais – Pleito de reversão do julgado para que prevaleça o voto divergente que manteve a desclassificação da conduta imputada ao reeducando como falta disciplinar

Ementa:
Embargos infringentes – Agravo em execução penal – Falta disciplinar – Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, determinando a anotação de falta disciplinar de natureza grave e de seus consectários legais – Pleito de reversão do julgado para que prevaleça o voto divergente que manteve a desclassificação da conduta imputada ao reeducando como falta disciplinar de natureza média – Cabimento – Aplicação do Tema 506 do STF – Conduta do sentenciado que se amolda ao que dispõe no art. 45, inciso II, do RIPUPESP – Embargos infringentes acolhidos.